Tribunal: TJES
Processo: 0003686-26.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003686-26.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEFH XAVIER GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003686-26.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEFH XAVIER GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. COMPETÊNCIA DO JÚRI. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GUERRA DO TRÁFICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003686-26.2023.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEFH XAVIER GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CLOVIS PEREIRA DE ARAUJO - ES5039-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 27 de janeiro de 2019, na Rua Marins de Alvarino, no estacionamento do Hospital Unimed (CIAS), Bairro Itararé, nesta capital, os Denunciados ALEFH e JHONATAN, conjuntamente com o menor de idade Mateus Campos Galindo, vulgo "Mateus Carandi", agindo com
animus necandi
e unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Fabrício Bello Alvarenga, mediante disparos de arma de fogo, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 533 e Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 84/86.

Os Denunciados e o menor envolvido integravam o grupo de narcotráfico do bairro Andorinhas, nesta capital, enquanto a vítima era moradora do bairro Itararé, em Vitória, e possuía vários desafetos naquele bairro (Andorinhas), sendo notória a “guerra do tráfico” existente entre os citados bairros (Andorinhas e Itararé).

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e artigo 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

É preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito.

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 379/384, o Relatório de extração de telefone celular de fls. 116/118, o Laudo de Exame de Veículo de fls. 124/131, o Auto de Reconhecimento Fotográfico de fls. 333/336, o Laudo Pericial de DNA Forense de fls. 364/366, o Laudo de Perícia Papiloscópica de fls. 394/396, o Laudo Laboratorial papiloscópico de fl. 397, o Laudo pericial de exame de projéteis, microcomparacão balística e de percussão de fls. 398/404, o Laudo de Exame Cadavérico de fls. 552/553, e o Laudo de Exame de Arma de Fogo, Microcomparação Balística e de Percussão de fls. 629/631-v, todos constantes dos autos principais de nº 0002400-52.2019.8.08.0024.

Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados em juízo, cujos trechos extraídos da r. sentença colacionamos:

[...]
Que então o declarante que ‘era pra fazer o que tinha que ser feito’, momento foi feito uma reunião “com um monte de gente da boca; os que dão araque” e saíram para dar o ataque a bordo do veículo Fox Vermelho. ALEFH, vulgo CARIOCA [...] que foram os que desceram do veículo e atiraram contra a vítima; que perguntado, o declarante respondeu que ninguém conhecida à vítima e mataram ele porque “ele estava andando suspeito”; “que iriam matar qualquer um suspeito que estivesse em Itararé.
[...] (Depoimento prestado pela Testemunha Jefte Amarildo Coelho do Nascimento, em sede policial, às fls. 368, dos autos principais de nº 0002400-52.2019.8.08.0024.).

[...] que soube do crime porque um amigo seu ligou avisando que a vítima tinha sido morta; que a vítima já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas na época do crime, não estava mais envolvida; que não sabe o motivo do crime; que não conhece os autores do crime; que a vítima morreu dentro do estacionamento da UNIMED, local onde há câmera de videomonitoramento;
que há boatos de que o crime em tela tem relação com a morte de indivíduos do bairro Andorinhas, na noite anterior, salvo, engano, no bairro Primeiro de Maio, Vila Velha, sendo o crime em tela praticado como forma de retaliação
[...] (Depoimento prestado pela Testemunha Ana Carolina Bello Alvarenga, ouvida em Juízo, conforme mídia eletrônica).

[...]
que a vítima foi morta como forma de retaliação, em razão de um baile ocorrido em Vila Velha, ocasião em que algumas pessoas do bairro Andorinhas foram baleadas; que alguns indivíduos que estavam presentes no baile se reuniram e decidiram dar um "ataque" como forma de retaliação as vítimas alvejadas em Vila Velha; que no bairro Itararé, os acusados reconheceram a vítima, sendo que quando ela estava entrando no estacionamento da UNIMED, dois indivíduos desembarcaram de um carro e a executaram; que não pode precisar que o crime ocorreu em razão da "guerra" do tráfico de drogas, mas tem relação com o baile do "Mandela" ocorrido na noite anterior, em Vila Velha, em que algumas pessoas do bairro Andorinhas foram atingidas por disparos de arma de fogo; que não pode afirmar que todas as pessoas presentes no baile são envolvidas com o tráfico de drogas; que confirma o relatório conclusivo de investigação policial de fs. 519/551
; que o problema que envolve uma investigação policial é encontrar pessoas encorajadas a falar, urna vez que elas tem medo de represálias; que não se recorda se o indivíduo de nome Daniel Praga foi identificado, mas se recorda que o nome dele surgiu durante a investigação;
que a motivação do crime foi a retaliação em razão do crime ocorrido durante um baile, em Vila Velha; que ALEFH negou que tenha ido ao baile, mas há um vídeo, acostado aos autos, em que ele aparece no local, sendo que, inclusive, também foi alvejado na ocasião, tendo o tiro o acertado de raspão; que após o acontecido no baile, alguns indivíduos do bairro Andorinhas se reuniram e decidiram dar "ataque" no bairro Itararé, ocasião em que visualizaram a vítima e a executaram; que a vítima não tinha nada a ver com os fatos ocorridos no baile
[...] (Depoimento prestado pela Testemunha Marcos Daniel de Souza, ouvida em Juízo, conforme mídia eletrônica).

[...] que a vítima esteve envolvida com o tráfico de drogas por um tempo, mas na época dos fatos, já tinha parado; que no período em que ocorreu o crime, a vítima estava procurando emprego e pretendia voltar a estudar; que a vítima não comentou que estava sendo ameaçada;
que a depoente soube que a morte da vítima poderia ter relação com o crime ocorrido no dia anterior, no baile do "Mandela", no bairro Primeiro de Maio, Vila Velha; que não sabe precisar para qual grupo de traficantes a vítima exerceu o tráfico, mas acredita que-tenha sido do Itararé
[...] (Depoimento prestado pela Testemunha Kézia Gomes Miranda, ouvida em Juízo, conforme mídia eletrônica).

[...] que o declarante encontrou CARIOCA e conseguiu reaver seu veículo por volta das 16h hoje; Que o declarante entrou no carro e ligou para seu amigo ALEXANDRE, vulgo CABELINHO (telefone 988337245) e perguntou se o veículo que aparecia na filmagem do homicídio em Itararé era realmente seu, tendo ALEXANDRE dito que sim;
Que o declarante encontrou ALEXANDRE que lhe mostrou o vídeo e então o declarante realmente viu que seu veículo havia sido utilizado para o cometimento do crime
[...] (Depoimento prestado pela Testemunha WAGNEY DE OLIVEIRA SEIXA, ouvida em sede policial às fls. 29/30 dos autos principais nº0002400- 52.2019.8.08.0024).

Verifica-se, portanto, que existem indícios suficientes da conduta delituosa no conjunto probatório, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Verifica-se que o fato se deu no contexto de “guerra do tráfico” existente entre narcotraficantes rivais dos bairros Andorinhas e Itararé.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, considerando o conjunto probatório do apostilado, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, uma vez que satisfeitos os requisitos do artigo 413 do CPP, deve ser a decisão de pronúncia mantida em seus exatos termos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.